Tribunal: TJSP
Processo: 1025197-83.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Sociedade uniprofissional – Insurgência em face da sentença que denegou a segurança – Descabimento - Desenquadramento da sociedade do regime especial de recolhimento do tributo, sob o fundamento de se tratar de sociedade empresária, enquadrada no item 4.03 da lista anexa da Lei Municipal no 12.392/2005 ("hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Sociedade uniprofissional – Insurgência em face da sentença que denegou a segurança – Descabimento - Desenquadramento da sociedade do regime especial de recolhimento do tributo, sob o fundamento de se tratar de sociedade empresária, enquadrada no item 4.03 da lista anexa da Lei Municipal no 12.392/2005 ("hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres") - Impossibilidade – Alteração contratual, isoladamente, que não desnatura o caráter de sociedade uniprofissional – O fato de a sociedade médica inserir em seu objeto social a realização de cirurgias não altera a falta de estrutura empresarial, sendo lícito admitir que tais cirurgias se darão em local apropriado indicado pelo tomador do serviço - Caráter empresarial afastado - Sentença reformada - Recurso provido.